Tribunal: TJPA
Processo: 0004879-07.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004879-07.2019.8.14.0006

APELANTE: ALEX DA SILVA BARATA, GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0004879-07.2019.814.0006

ORIGEM:

2ª VARA CRIMINAL DE ANANIDEUA-PA

APELANTES: GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO E ALEX DA SILVA BARATA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II, CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO e ALEX DA SILVA BARATA contra sentença que os condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e aplicação de 13 dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Pleiteiam a redução da pena abaixo do mínimo legal, por aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a possibilidade de aplicação da atenuante de modo a reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante jurisprudência dominante, a aplicação das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal previsto na norma penal, conforme explicita a Súmula 231 do STJ e reiterado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 597.270, Tema 158 da repercussão geral.
4. Apesar do reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa em relação a Alex da Silva Barata, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, não sendo possível aplicar os redutores pretendidos sem violar os limites impostos pela lei penal.
5. A manutenção da Súmula 231 do STJ assegura segurança jurídica e respeito ao princípio da legalidade, sem prejuízo da individualização da pena prevista no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
6. Manutenção do posicionamento firmado em precedentes da Corte e entendimento consolidado sobre a dosimetria da pena, tendo sido respeitados os parâmetros legais e os princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: A aplicação da circunstância atenuante encontra limites no mínimo legal da pena-base, não sendo possível reduzi-la abaixo desse patamar sem afrontar o princípio da legalidade e a jurisprudência consolidada da Súmula 231 do STJ, entendimento este ratificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, XLVI; Código Penal, arts. 59, 65, I e III, "d", 157, §2º, II; Código de Processo Civil, art. 927; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

HC nº 597.270, STF, Tema 158 de repercussão geral;

AgRg no REsp nº 1.882.605/MS, STJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 25/08/2020;

AgRg no REsp nº 1.876.181/MS, STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 09/03/2021;

AREsp nº 2.243.342/PA, STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 02/05/2023;

AgRg no AREsp nº 2.243.342/PA, STJ;

Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401, TJ-PA, Rel. Des. Raimundo Holando, 31/05/2021;

Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, TJ-PA, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia, 24/10/2023;

Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010, TJ-PA, Rel. Vânia Valente do Couto Bitar, 02/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0004879-07.2019.814.0006

ORIGEM:

2ª VARA CRIMINAL DE ANANIDEUA-PA

APELANTES: GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO E ALEX DA SILVA BARATA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interpostos por
GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO E ALEX DA SILVA BARATA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara Criminal de Ananindeu-PA, que os condenou às penas definitiva de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
SEMIABERTO
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.27680961) que no dia 28/05/2019, no Bairro Cidade Nova, os denunciados Gabriel da Silva Nascimento e Alex da Silva Barata roubaram, mediante ameaça com simulacro de arma de fogo, um celular e uma bicicleta da vítima Werle Lima Aires. Antes disso, tentaram assaltar outra vítima, mas sem êxito.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
02/07/2019
.
(id.27680962-pág.2
);

Boletim de Ocorrência Policial. (id.27681026-pág.2)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.27681027-pág.4)

Auto de Entrega. (id.27681027-pag.6)

Mídias de audiência. (id.27681038-27681045)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.27681052; 27681051)

A
sentença fora prolatada em (id.27681053
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os réus
GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO e ALEX DA SILVA BARATA
os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II, do CPB
.

Em
razões recursais (id.
27681060)
,
a defesa do apelante pugnou:

1)
Aplicação da atenuante da confissão e menoridade relativa, para aplicar a pena abaixo do mínimo legal.

Em
contrarrazões (id.
27681063), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 28530269), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures,
trata-se de recurso de Apelação Penal, interpostos por
GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO E ALEX DA SILVA BARATA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara Criminal de Ananindeu-PA, que os condenou às penas definitiva de
5 (cinco) anos e 4 (qautro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
SEMIABERTO
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

Os apelantes se insurgem contra a dosimetria da pena, pleiteando o redimensionamento da pena para fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Requer aplicação do quantum redutor da atenuante prevista no art. 65, I, e inciso III, “d”, do CPB, para que a pena seja aplicada abaixo do mínimo legal, em superação da súmula 231 do STJ.

Observo que embora os apelantes tenham confessado e que ALEX DA SILVA era menor de 21 anos na data do fato, entretanto, o magistrado deixou de aplicar os referidos redutores em razão da pena-base ter sido fixada no seu mínimo legal, o que não merece qualquer reparação, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para
manter a sentença em todos os seus termos

É como voto.

Belém/PA,
25
de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2025